Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705931-24.2017.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DA GLORIA CASTRO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 905.357/RR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ISONOMIA SALARIAL. HORA TRABALHADA. SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. As matérias tratadas nos feitos referentes à Gratificação de Atividade Técnico – Administrativa (GATA), com a devida aplicação de Lei local, divergem da matéria tratada na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário número 905.357/RR, sob o Tema 864, a qual trata da revisão geral anual dos servidores públicos. Desta feita, afasto a aplicação da ratio decidendi exposta no Recurso Extraordinário no. 905.357/RR. 2. O legislador determinou de forma clara o mecanismo para a redução gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa, em face do reajustamento progressivo dos vencimentos concedidos no Anexo I da Lei número 5.008/2012, havendo sua absorção pelas parcelas do aumento. 2.1. Não obstante o determinado na lei de regência, a última parcela do aumento, prevista para o dia 1o de setembro de 2015, ainda não foi implementada, razão pela qual não houve a extinção da mencionada Gratificação, que se consumaria na mesma data, tudo com a finalidade de evitar qualquer redução na remuneração dos servidores. 3. Nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade número 2015.00.2.005517-6, esta Egrégia Corte consignou que a ausência de dotação orçamentária para os reajustes concedidos por diversas Leis Distritais (inclusive a Lei 5.998/2012) não constitui vício de inconstitucionalidade, porém, provoca a ineficácia da execução das despesas relacionadas com a implementação dos reajustes. 4. Os custos do implemento das parcelas remuneratórias são, de antemão, balizados pelos agentes políticos participantes do Processo Legislativo. Descabe, determinar o pagamento de reajustes sem prévia existência de recursos, sob pena de odioso desequilíbrio orçamentário. 5. A garantia de irredutibilidade de vencimentos não pode ser confundida com o direito adquirido a determinada forma de composição dos vencimentos. 6. Em relação à equiparação salarial dos servidores com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais com os de 20 (vinte) horas semanais, inexiste direito adquirido à determinada forma de composição dos vencimentos. Demais, descabe ao Poder Judiciário conceder aumento salarial calculado com base em critério de salário por hora. Vedação na Jurisprudência dos Tribunais Superiores (Verbete números 37 e 339 do entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal) e na própria Constituição Federal (artigo 37, XIII). 7. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Recurso da parte Autora conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 5o, e 37, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que a Lei Distrital 5.008/2012 está sendo interpretada equivocadamente pela administração pública, acarretando, assim, reflexos negativos à sua remuneração, sobretudo, no tocante à proporcionalidade decorrente da carga horária. Defende a existência de repercussão geral. Requer, ao final, que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Faria das Chagas, OAB/DF 24.885. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos 5o, e 37, ambos da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, o tema em debate requer a interpretação de lei local, o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, em atenção ao id 17077768-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Farias das Chagas, OAB/DF 24.885. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003